Tribunal: TJDFT
Processo: 0767651-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SAÚDE. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PARTICULAR. COBRANÇA DE VALORES EXTRAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O recorrente insurge-se contra a decisão ao argumento de que os fatos narrados nos presentes autos não causaram à parte recorrida danos capazes de ensejar indenização a título de danos morais,

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 46114930).

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

4. Narra o autor em petição inicial que esteve internado no Hospital requerido entre os dias 07/08/2020 a 15/08/2020; que diversos foram os serviços prestados durante os oito dias de internação; que após o período de internação o autor buscou o requerido para pagamento, foi lhe informado que se encontravam disponíveis para quitação os valores que perfaziam o total de R$ 33.243,20 (trinta e três mil duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos); que fez o pagamento a vista do montante de R$30.000,00, restando R$3.243,00; que aguardou contato do Hospital sobre a diferença, conforme o combinado no ato do primeiro pagamento; que após isso o requerente passou a se deparar com irrefreáveis cobranças praticadas por escritório de cobrança, que estaria representando o hospital requerido; que mesmo após a quitação dos débitos informados pela requerida, continuou recebendo cobranças, e esta encaminhou seu nome para registro em cadastro de inadimplentes.

5. Nos termos dos artigos 6 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a igualdade nas contratações, sendo as cláusulas contratuais interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Desse modo, a informação genérica no orçamento preliminar não é suficiente para que ele responda pelas despesas, às quais não anuiu previamente. A situação dos autos configura ofensa aos princípios da transparência, da informação, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Verifica-se, pois, onerosidade a mais que a prevista e paga pelo autor, uma vez que não houve conhecimento prévio de todos os serviços prestados, os quais o consumidor seria submetido, o que afasta o dever de cumprir a obrigação exigida.

6. De acordo com os documentos acostados nos autos, RPS 12144 (46114802) e RPS 12259 (ID. 46114877), bem como áudio (ID. 46114880) comprovando o débito remanescente, referente ao período de internação, e nada mais dizendo a preposta do hospital recorrente de outros possíveis débitos, resta incontroverso que o autor nada mais devia a ré, ora recorrente. Dessa forma, o autor se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, inciso I, do CPC).

7. A recorrente, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, inciso II, do CPC), porquanto não provou de maneira inequívoca a existência de débitos em aberto referente ao período de internação, nem que houve a informação prévia ao paciente/recorrido acerca de tais débitos, conduta que afronta os direitos básicos do consumidor quanto à informação adequada e clara acerca dos serviços prestados e seus valores, conforme preceitua o art. 6o inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, concernente aos direitos básicos do consumidor, o inciso VI do mesmo artigo preconiza a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

8. Nessa senda, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

9. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.

10. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, ou seja, a exposição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sendo que este logrou comprovar que efetivou a quitação dos débitos referentes ao período de internação, o qual esteve em tratamento de COVID-19, e que nada mais devia à recorrente.

11. No caso, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento.

12. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta sob exame.

13. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$3.000,00 (três mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.